Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709417-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA BARREIRA VON PAUMGARTTEN BAIA, VANDER BARREIRA BESERRA, VLADIA BARREIRA BESERRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDREA BARREIRA VON PAUMGARTTEN BAIA, VANDER BARREIRA BESERRA e VLADIA BARREIRA BESERRA, sucessores de IDALBA ODILIA PINHEIRO BARREIRA, em face da sentença (ID: Num. 69016094) que julgou improcedente o pedido inicial de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em análise aos autos, verifica-se que foi deferida a gratuidade de justiça à autora IDALBA ODILIA PINHEIRO BARREIRA (ID: Num. 69016021), que faleceu no curso do processo (certidão de óbito de ID: Num. 69016051), e que foi sucedida por seus filhos (ID: Num. 69016067). Como sabido, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e intrasferível e, falecido o beneficiário, não se estende a quem lhe suceder, salvo requerimento e deferimento expresso, o que não se verifica nos presentes autos. Verifico que os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo, tampouco requereram o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, determino a intimação dos requerentes para comprovarem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador